Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Vistos, etc... Desentranhem-se dos autos as contrarrazões anexadas ao ID 67899556 – págs. 1/5, pois juntadas por equivoco, conforme esclarece a parte ao ID 67901646 - Pág. 1. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator